Tribunal: TJSP
Processo: 1011647-31.2021.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
COMPETÊNCIA – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – AÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM FEIRA COMERCIAL – CONTRATO ATÍPICO QUE ENVOLVE LOCAÇÃO DE ESPAÇO TEMPORÁRIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MATÉRIA INSERIDA NA COMPETÊNCIA AFETA A UMA DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO III – ARTIGO 5o, III.6, DA RESOLUÇÃO No 623/13 DESTA CORTE DE JUSTIÇA - PREVENÇÃO – COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA – CARÁTER

Ementa:
COMPETÊNCIA – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – AÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM FEIRA COMERCIAL – CONTRATO ATÍPICO QUE ENVOLVE LOCAÇÃO DE ESPAÇO TEMPORÁRIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MATÉRIA INSERIDA NA COMPETÊNCIA AFETA A UMA DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO III – ARTIGO 5o, III.6, DA RESOLUÇÃO No 623/13 DESTA CORTE DE JUSTIÇA - PREVENÇÃO – COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA – CARÁTER ABSOLUTO – IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO - REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.